Tribunal: TJES
Processo: 5006221-78.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006221-78.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIANO LUCIANO
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006221-78.2020.8.08.0012

EMBARGANTE: FLAVIANO LUCIANO

EMBARGADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE JULGAMENTO. OBJETO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADOS. NULIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 2353710 por FLAVIANO LUCIANO em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 2322061, que negou provimento ao recurso interposto pelo autor e manteve intocada a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante aduz, em síntese, que em que pese tenham sido interpostos tempestivamente (conforme certidão ao ID. 1784835), os embargos declaratórios apresentados ao ID. 1784036 não foram analisados por esta Turma Recursal, que se limitou a analisar, novamente, os argumentos trazidos no Recurso Inominado ao ID. 1181447, já julgado em momento anterior, conforme se observa do v. Acórdão ao ID. 1757182. Aduz, ainda, que “a Defensoria Pública enfatizou que “ainda que o h. Juízo de Piso concluísse que não eram verossímeis as alegações autorais, a evidente hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor Recorrente, por si só, já deveriam ter sido fundamentos suficientes para a inversão do ônus da prova, estabelecida no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor” (1181447). Como em relação a esse argumento nada foi dito pela Turma Recursal, sustenta-se aqui a ocorrência de omissão a ser aclarada”.

Assim, da detida análise dos autos, entendo que o acórdão recorrido merece reparo, uma vez que resta evidente a sua nulidade. Isto porque os primeiros embargos de declaração interpostos pela defensoria pública não foram apreciados por este Turma, tendo sido analisados, por uma segunda vez, os argumentos trazidos em sede de recurso inominado, julgado em duplicidade nestes autos.

Desse modo, tem-se que o ato não observou o devido processo legal, de modo a macular a sua validade. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade do julgamento ao ID. 2322061, devendo ser anulados os atos decisórios a partir daquele momento.

Considerando a nulidade apontada, passo, doravante, a analisar a matéria ventilada nos embargos declaratórios ao ID. 1784034, eis que ainda não objeto de julgamento por esta Turma Recursal.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento ao recurso inominado, concluindo que o embargante não provou, minimamente, suas alegações, justificando, para tanto, que:

“Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes. Isso porque, a autora não colaciona aos autos a comprovação do alegado (art. 373, inciso I do CPC/15), deixando de comprovar qualquer falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte das recorridas.

Conforme fundamentação da r. sentença: “In casu, o autor deixou de comprovar que o aparelho fora enviado à assistência técnica funcionando e que fora devolvido sem funcionar, limitando-se a juntar fotografias do aparelho com a tela remendada. Como narrado na defesa, quando o aparelho fora enviado à assistência técnica para a troca da tela já avariada, reparo este aprovado pelo autor e pago o serviço, tendo o autor solicitado a recolocação da tela antiga, já avariada, e cancelamento do serviço, por certo que a sua recolocação não se daria em condições perfeitas, mas ainda assim o autor não demonstrou nestes autos sequer as condições em que o aparelho fora enviado às rés. Além disso, como o próprio autor narrou, a ré Megacenter, diante de sua solicitação, devolveu-lhe o preço pago pelo reparo e devolveu-lhe o aparelho." Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC, inexistindo nos autos provas de falha na prestação dos serviços ou de qualquer ato ilícito praticado pelas recorridas.

Cabe ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova não exime a parte do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil

Nesse sentido, coaduno com o juízo a quo de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões do recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito”.

Importa dizer, nesta oportunidade, que o CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC, o que não ocorreu neste caso em específico, em que, a espelho do que foi colacionado acima, o autor deixou de juntar aos autos a comprovação do alegado (art. 373, inciso I do CPC/15), e não comprovou qualquer falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte das recorridas.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTIDOS NO ID 2353710 PARA DAR-LHE PROVIMENTO E DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO CONTIDO NO ID 2322061, e, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ID 1784036. Mantenho o acordão primevo intocado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.